Tribunal: TJES
Processo: 0020562-67.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020562-67.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUTURE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. TAXA DE COLETA DE LIXO. COISA JULGADA. EFICÁCIA REFLEXA DOS EFEITOS DA SENTENÇA. MESMOS IMÓVEIS E QUESTÕES JURÍDICAS JÁ DECIDIDAS EM AÇÃO ANTERIOR. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. TEMA 146 DO STF. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Future Comércio e Empreendimentos Ltda. contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação/revisão de lançamentos de IPTU efetuados pelo Município de Vila Velha sobre imóveis de sua propriedade, sob alegação de irregularidade na composição do tributo e de cobrança concomitante com o antigo proprietário. Consta que, em ação anterior ajuizada exclusivamente pelo antigo proprietário, relativa aos mesmos imóveis e às mesmas exações, foi reconhecida, por acórdão transitado em julgado, apenas a inconstitucionalidade da taxa de limpeza pública, mantendo-se hígidas as demais rubricas do IPTU.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os efeitos de acórdão transitado em julgado, proferido em ação anterior envolvendo os mesmos imóveis e a mesma controvérsia jurídica, irradiam-se para demanda proposta por atual proprietário que não integrou a relação processual originária; (ii) estabelecer se subsiste ilegalidade na cobrança do IPTU e das taxas que compõem o lançamento, notadamente quanto à taxa de limpeza pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada vincula apenas as partes do processo originário, mas os efeitos da sentença distinguem-se dela e podem atingir terceiros, produzindo reflexos sobre relações jurídicas conexas.

A doutrina diferencia limites subjetivos da coisa julgada e eficácia da sentença, reconhecendo que esta pode irradiar efeitos para além das partes, inclusive com eficácia erga omnes, quando a definição jurídica da situação repercute sobre o próprio bem ou relação material.

Tendo a ação anterior examinado os mesmos imóveis e decidido, com trânsito em julgado, as mesmas questões jurídicas relativas à composição do IPTU, não se justifica rediscutir matéria já definitivamente apreciada, sob pena de afronta à segurança jurídica e à estabilidade das decisões.

No julgamento anterior, reconheceu-se a constitucionalidade da taxa de coleta de lixo, com fundamento no art. 217-B, “d”, da Lei Municipal nº 5.483/2013, no Tema 146 da repercussão geral e na Súmula Vinculante 19 do STF, bem como a regularidade da base de cálculo do IPTU.

A taxa de limpeza pública foi reputada inconstitucional, por não corresponder a serviço específico e divisível, conforme fixado pelo STF no Tema 146, devendo ser afastada também na presente demanda, por se tratar dos mesmos imóveis e da mesma exação.

Eventuais valores cobrados a título de taxa de limpeza pública devem ser restituídos, observado o lustro prescricional, com correção monetária pelo IPCA desde o pagamento indevido até 09/12/2021 e, a partir de então, pela Selic, que engloba juros de mora, estes contados do trânsito em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Os efeitos da sentença transitada em julgado podem irradiar-se reflexamente a terceiros quando a controvérsia jurídica recai sobre os mesmos bens e a mesma relação material, ainda que não tenham integrado a relação processual originária.

É inconstitucional a cobrança da taxa de limpeza pública por não corresponder a serviço específico e divisível, nos termos do Tema 146 do STF.

Mantém-se hígida a cobrança do IPTU e da taxa de coleta de lixo quando já reconhecidas como regulares em decisão transitada em julgado relativa aos mesmos imóveis.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que julgou improcedente o pleito inicial formulado por Future Comércio e Empreendimentos Ltda, que consistia na anulação/revisão dos lançamentos de IPTU feitos pelo Município de Vila Velha sobre imóveis de sua propriedade.

O recorrente relata ter adquirido os referidos imóveis de Carlos Augusto Pretti Moraes, o qual estava regularizando a documentação dos bens junto a Administração Municipal. Sustenta que após a informação da venda dos bens ao Fisco, ele passou a cobrá-lo de forma concomitante com o antigo proprietário.

Ocorre que o Sr. Carlos Augusto Pretti Moraes manejou sozinho, e anteriormente a esta, a ação ordinária de nº 0009746-26.2016.8.08.0035, objetivando o afastamento das cobranças sobre os imóveis, por considerar que a composição do valor do tributo não refletiria a realidade da região em que eles estavam localizados.

Ao confrontar os casos, é possível inferir que essa outra demanda envolvia os mesmos bens discutidos nesta ação e a mesma questão jurídica.

Naqueles autos ocorrera o julgamento de parcial provimento do apelo do autor, antigo proprietário dos imóveis, com acórdão publicado em 04/07/2025, oportunidade em que restou consignada a ilegalidade tão somente da cobrança da taxa de limpeza pública sobre os imóveis, dada a inconstitucionalidade já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, sendo mantidas as demais rubricas utilizadas para composição do valor do IPTU pelo Fisco municipal.

Votado à unanimidade, o referido acórdão transitou em julgado em 27/08/2025, pouco tempo após a distribuição deste recurso nesta instância.

A propósito, vejamos a ementa do referido acórdão:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. TAXA DE COLETA DE LIXO. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA SEM MELHORAMENTOS URBANOS. PARCIAL PROVIMENTO DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Carlos Augusto Pretti Moraes contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação ordinária movida contra o Município de Vila Velha, por meio da qual o autor impugnava a cobrança de IPTU, taxa de limpeza pública e taxa de coleta de lixo sobre imóvel de sua propriedade, situado em área desprovida de infraestrutura urbana. O apelante pleiteou, ainda, a restituição dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) verificar a validade da cobrança da taxa de coleta de lixo, diante da alegação de ausência de prestação do serviço; (ii) aferir a constitucionalidade da taxa de limpeza pública exigida; (iii) analisar a legalidade da base de cálculo do IPTU, notadamente quanto à consideração de melhoramentos inexistentes na região do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A cobrança da taxa de coleta de lixo é válida, pois restou comprovada, por laudo pericial e documentos, a efetiva prestação do serviço na localidade do imóvel do autor, sendo irrelevante a ausência de lixeiras próximas à propriedade.

4.A taxa de coleta de lixo possui amparo legal no Código Tributário Municipal (art. 217-B, alínea "d", da Lei nº 5.483/2013) e encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STF (Tema 146 da repercussão geral e Súmula Vinculante 19), que reconhece sua constitucionalidade.

5.A taxa de limpeza pública é inconstitucional, por não corresponder a serviço específico e divisível, conforme decidido pelo STF no mesmo Tema 146. A sentença, embora não tenha mencionado expressamente na parte dispositiva, reconheceu corretamente essa inconstitucionalidade na fundamentação.

6.A base de cálculo do IPTU, nos exercícios anteriores a 2016, não considerou valores relativos a melhoramentos urbanos inexistentes, conforme demonstrado por perícia, razão pela qual não há nulidade a ser reconhecida nesse ponto.

7.Inexiste fundamento para indenização por danos morais, dada a ausência de conduta abusiva ou ilícita por parte do ente municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.A cobrança da taxa de coleta de lixo é válida quando comprovada a efetiva ou potencial prestação do serviço, nos termos da legislação municipal e da jurisprudência do STF.

2.É inconstitucional a cobrança da taxa de limpeza pública, por não corresponder a serviço específico e divisível, conforme fixado no Tema 146 do STF.

3.Não configura ilegalidade a cobrança de IPTU quando a base de cálculo não considera melhoramentos inexistentes, conforme demonstrado por perícia técnica.

E partindo da premissa de que o acórdão na citada demanda transitou em julgado, penso que seus efeitos deverão incidir no presente processo.

Isto, porque mesmo não sendo admitido o reconhecimento da coisa julgada em relação ao pedido ora analisado, já que o autor não integrou aquela relação processual, não há como olvidar que os efeitos dela atingem a presente demanda de modo reflexo.

Como cediço, a coisa julgada e os efeitos da sentença são institutos diversos, a primeira vincula apenas as partes do processo julgado, ao passo que estes últimos são interpretados como as alterações que o édito produz sobre as relações existentes fora do processo.

Nessa linha, válido trazer as lições da doutrina especializada a respeito da matéria:

“
Importante distinção diz respeito aos limites subjetivos da coisa julgada e os efeitos da sentença. Apesar da coisa julgada só atingir as partes que litigaram no processo (exatamente os limites subjetivos ora analisados), os efeitos da sentença a todos atingem, independentemente da legitimidade ou participação no processo. Contudo, apenas foi possível traçar essa distinção quando, com LIEBMAN, passou-se a diferenciar os efeitos da sentença da coisa julgada. Assim, após a sistematização da posição dos terceiros e dos efeitos advindos da sentença, admitiu-se que, em regra, os efeitos da decisão podem atingir terceiros, ao passo que a coisa julgada atinge apenas as partes.” (DELLORE, Luiz. Estudos sobre coisa julgada e controle de constitucionalidade. Rio de Janeiro: Forense, 2013. págs. 65/66).

Pelo
marco distintivo entre os institutos, os efeitos da sentença não encontram a mesma limitação subjetiva destinada pela coisa julgada, de modo que também podem atingir, direta ou indiretamente, terceiros que não participaram da relação jurídica processual, uma vez que ostentam eficácia
erga omnes
.

S
e
no
processo manejado pelo proprietário anterior restou analisada e decidida a forma de cálculo do IPTU sobre os mesmos imóveis objeto da presente irresignação, ou seja, se
as mesmas questões jurídicas trazidas a julgamento neste momento
já foram objeto de decisão transitada em julgado, não há motivo para rediscuti-los neste momento, pois a condição dos imóveis e da respectiva autuação já está consolidada, independentemente de quem esteja sendo cobrado pelo ente municipal, o proprietário anterior ou o atual.

E na oportunidade do referido julgamento, como dito alhures, restou afastada apenas a cobrança da taxa de limpeza pública disposta na lei municipal, o que aqui deverá ser seguido de igual forma,
guardando simetria já que se trata do mesmo bem imóvel,
ainda que as ações tenham sido manejadas por partes diferentes.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para,
reformando a sentença objurgada, afastar a cobrança da taxa de limpeza pública, haja vista sua inconstitucionalidade já declarada, devendo eventuais valores cobrados a tal título serem restituídos, observado o lustro prescritivo, bem como a incidência de correção monetária pelo IPCA desde o pagamento indevido até 09/12/2021, quando incidirá a Selic, a qual também englobará os juros de mora,
que iniciar-se-á com o trânsito em julgado do decisum.

Os honorários de sucumbência a serem suportados pelo autor, ante o decaimento mínimo do ente municipal, deverão ser apurados em sede de liquidação, nos termos do artigo 85, §4º, II do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.